Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726248-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à perquirição da viabilidade de, na espécie, ser outorgada medida coercitiva de sequestro de verbas públicas, conforme postulado pelo agravante, condicionada à adequação dos orçamentos por ele realizados junto à rede particular de saúde à tabela de preços elaborada pelo Sistema Único de Saúde, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.033, de molde a ser implementada a prestação de saúde que lhe fora assegurada. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos pertinentes à ação originária, após a interposição do vertente agravo, sobreviera decisão que autorizara o sequestro de verbas públicas de modo a viabilizar a realização do procedimento de exame de exploração diagnóstica por vídeo-EEG, com ou sem uso de eletrodos de profundidade e monitorização, conforme postulado pelo agravante[1]. Do alinhado ressoa que a superveniência de provimento que acolhera a postulação deduzida pelo recorrente repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela nova resolução empreendida pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 245597166 (fls. 470/476).